Tribunal: STJ
Processo: 0307548-43.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 849854 - RJ (2023/0307548-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WALMIR APARECIDO MARIN
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES E OUTROS - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
substitutivo, em que se pretendia a revisão da dosimetria da
habeas corpus
pena, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes
à culpabilidade e às consequências do delito ou para readequar o
de
quantum
aumento da pena-base, além do reconhecimento da confissão qualificada e da
continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas
como via adequada para rediscutir a dosimetria da pena quando
corpus
pendentes recursos especial e extraordinário; (ii) estabelecer se a reiteração de
pedido anteriormente indeferido impede o conhecimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48471405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e51023ae-1487-4654-8646-359af3a6e53f

3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia.
4. O remédio constitucional do
destina-se à tutela da
habeas corpus
liberdade de locomoção e inadmite dilação probatória ou apreciação de
questões já submetidas aos tribunais superiores por recursos cabíveis.
5. A impetração de
com objeto idêntico ao de recurso
habeas corpus
especial anteriormente interposto caracteriza indevida reiteração de pedido, o
que obstaculiza o conhecimento do writ.
6. O deferimento da ordem de
de ofício é de iniciativa
habeas corpus
dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando
como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca de
recurso cujo mérito sequer foi examinado na via eleita.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48471405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e51023ae-1487-4654-8646-359af3a6e53f

AgRg no HABEAS CORPUS No 849854 - RJ (2023/0307548-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WALMIR APARECIDO MARIN
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES E OUTROS - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
substitutivo, em que se pretendia a revisão da dosimetria da
habeas corpus
pena, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes
à culpabilidade e às consequências do delito ou para readequar o
de
quantum
aumento da pena-base, além do reconhecimento da confissão qualificada e da
continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas
como via adequada para rediscutir a dosimetria da pena quando
corpus
pendentes recursos especial e extraordinário; (ii) estabelecer se a reiteração de
pedido anteriormente indeferido impede o conhecimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia.
4. O remédio constitucional do
destina-se à tutela da
habeas corpus
liberdade de locomoção e inadmite dilação probatória ou apreciação de
questões já submetidas aos tribunais superiores por recursos cabíveis.
5. A impetração de
com objeto idêntico ao de recurso
habeas corpus
especial anteriormente interposto caracteriza indevida reiteração de pedido, o
que obstaculiza o conhecimento do writ.
6. O deferimento da ordem de
de ofício é de iniciativa
habeas corpus
dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando
como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca de
recurso cujo mérito sequer foi examinado na via eleita.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WALMIR APARECIDO
MARIN, contra decisão de fls. 998-1.005 (e-STJ), que não conheceu do habeas corpus
substitutivo.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado às penas de 17 anos de
reclusão, em regime fechado, e de pagamento de 190 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 180, § 1o, do Código Penal (e-STJ, fl.
709).
O Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento à Apelação
Criminal n. 0019164-11.2021.8.19.0001. Segue a ementa do acórdão (e-STJ, fls. 390
/393):

Apelação. Artigo 2.o, §3.o, da Lei 12.850/2013, art. 155, §4.o, §§ 1.o e 4.o, I e IV, (3X) n/f
do art. 69, do Código Penal quanto ao 1o, 2o e 3o apelante e artigo 2o da Lei 12.850/2013 e
artigo 180, §1o, por três vezes, n/f do artigo 69 do Código Penal quanto ao 4o apelante.
Associação criminosa formada para prática dos crimes de furto e receptação de combustível.
- Da nulidade da sentença por falta de fundamentação e por não enfrentar todas as teses
defensivas:
. Sentença analisou de forma detalhada todas as teses levantadas pelas
Rejeitada
defesas. Quebra de sigilos telefônicos e de dados decretada em decisão fundamentada na
necessidade desse meio de prova, por se tratar de complexa organização criminosa
especializada na prática dos crimes de furto e receptação de petróleo. Renovações realizadas
conforme as disposições da no Lei 9.296/96. Precedente. 4o apelante constantemente
mencionado nas conversas interceptadas, como o recebedor do produto do crime, legitima a
sua inclusão como alvo das investigações no Inquérito Policial dos furtos nos dutos de
Guapimirim, Nova Iguaçu e Queimados. Admissibilidade do instituto da serendipidade, ou
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

seja, do encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos
durante o Inquérito Policial. O conteúdo das conversas em que o apelante Walmir é citado
está diretamente relacionado aos delitos investigados no Inquérito Policial onde se houve a
quebra do sigilo telefônico. Motivo pelo qual passou a ser um dos alvos da investigação,
sem qualquer irregularidade ou abuso de poder.
- Da nulidade em decorrência do desaparecimento de documentos do processo.
Necessidade de nova juntada da resposta à acusação pela defesa:
. Além da peça
Rejeitada
de resposta à acusação, o apelante não identifica quais outras peças teriam desaparecido do
processo digital. Problema no sistema constatado em
e determinada a juntada de
25/06/2021
cópia da resposta à acusação, atendido pela defesa em
. Não há prejuízo para
02/07/2021
defesa. Incide, no caso, o art. 563 do Código De Processo Penal e o Princípio pas de nullité
sans grief.
- Da nulidade pela impossibilidade de compreensão do interrogatório do acusado.
Impugnação de trecho transcrito pelo Ministério Público em alegações finais. Conteúdo não
condiz com o teor do interrogatório:
. Questão corretamente rejeitada pelo juiz, em
Rejeitada
e de novo rejeitada na decisão em
, mas ainda assim foi enviado o
03/11/2021
20/01/2022
link da gravação da audiência de instrução e julgamento para os advogados. Pequenos
problemas de conexão não prejudicaram os interrogatórios que transcorreram normalmente
sem prejuízo para defesa.
- Da nulidade pela condenação por fatos apurados em outra ação penal violando o
princípio da correlação: Rejeitada. O Ministério Público individualizou claramente as
condutas praticadas por cada denunciado. A citada outra ação penal diz respeito a fato
ocorrido de julho a agosto de 2019, nos oleodutos localizados no Município de Macaé. Fato
totalmente diverso do julgado nesta ação penal, que diz respeito a furtos nos dutos
localizados em Guapimirim, Nova Iguaçu e Queimados, no período desde 07 de junho de
2020 até 31 de dezembro de 2020. Não se verifica violação ao princípio da congruência ou
da correlação.
- Da nulidade pela prova emprestada. Teoria dos frutos da árvore envenenada:
.
Rejeitada
Na hipótese, as interceptações foram regularmente autorizadas por decisão judicial e seu
compartilhamento requerido pelo Ministério Público junto com a denúncia, como elemento
de prova introduzido nesta ação penal que submetido ao contraditório e ampla defesa
adquiriu natureza de prova, nos termos do caput do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Não há dúvida da imprescindibilidade do acesso aos dados aos quais culminaram na
presente ação, bem como que as ações dos indivíduos identificados no bojo da interceptação
possuem flagrante conexão com os crimes investigados nesta ação penal.
- Absolvição: Impossibilidade. Comprovado que ao menos desde 07 de junho de 2020
até 31 de dezembro de 2020, no Município de Guapimirim, no Município de Nova Iguaçu, e
no Município de Queimados os denunciados GILSON CUNHA JÚNIOR, MARCELO
QUEIROZ DOS ANJOS, JORGE DIAS BRAGA, JOSÉ CARLOS DA SILVA e WALMIR
APARECIDO MARIN, com consciência e vontade e em comunhão de ações e desígnios
entre si e com outros indivíduos não identificados, promoveram, constituíram, financiaram,
pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa, associando-se de forma
estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que variada e
informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem ilícita de natureza
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

financeira, mediante a prática de vários e sucessivos delitos de furto qualificado de
combustíveis dos dutos da TRANSPETRO, e revenda da res furtiva por empresa de membro
da organização. Inicialmente, as investigações partiram de informação fornecida pela
empresa TRANSPETRO, de que combustível estaria sendo furtado de dutos subterrâneos da
Petrobrás no Município de Guapimirim. Posteriormente, ocorreram os crimes de furtos nos
Municípios de Nova Iguaçu e de Queimados. As provas obtidas através de escuta telefônica
encontram reforço em outros elementos de prova e confissão de dois denunciados.
- Dosimetria: as penas estão corretamente individualizadas, inclusive o acréscimo nas
penas-base. Atenuante da confissão reconhecida nas penas dos réus Gilson Cunha Junior e
José Carlos Da Silva. Mantido o concurso material de crimes, pois demonstrada a
habitualidade criminosa de todos os denunciados. Afastada a continuidade delitiva do artigo
71 do Código Penal. A perda da função pública do réu Marcelo Queiroz Dos Anjos é
decorrência da condenação, nos termos do 92, I, alínea b, do Código Penal. Assim também a
obrigação solidária de reparar o dano causado, nos termos do artigo 91, do Código Penal,
pelo valor detalhado pela empresa lesada - TRANSPETRO. Regime inicial necessariamente
o fechado diante do quantum das penas impostas, que obsta também os benefícios dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Nas razões do
, o impetrante sustentou, em síntese, a ocorrência
habeas corpus
de constrangimento ilegal, ao argumento de que:
a) "[...] imprescindível o reconhecimento do equívoco na primeira fase da
dosimetria da pena, mormente porque houve a majoração da pena pela culpabilidade com
base em fundamentação inidônea, bem como porque referido fundamento foi utilizado
(e-STJ, fl. 10);
para a condenação do paciente, em notável bis in idem."
b) "[...] não restou demonstrado qualquer dano à coletividade, de modo que a
alegação de eventual risco, com base em reportagens que não se referem ao caso em tela,
(e-STJ, fl.
é fundamento inidôneo para exasperar a pena pelas consequências do crime."
12);
c) "[...] imprescindível a atuação deste Superior Tribunal de Justiça, a fim de
cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, afastando a circunstância negativa
(e-STJ, fl. 12);
das consequências do crime em razão da fundamentação inidônea."
d) "[...] considerando que a sentença se utilizou da mesma fundamentação
para exasperar a pena-base dos três delitos de receptação, em flagrante bis in idem,
imprescindível a atuação desta Corte para corrigir o excesso da mensuração da
(e-STJ, fl. 13);
reprimenda penal."
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

e) "[...] configura flagrante bis in idem o emprego da mesma fundamentação
(e-STJ,
para o recrudescimento da pena base e para justificar a condenação do paciente."
fl. 15);
f) "[...] a utilização do quantum para cada vetorial desfavorável mostra-se
desarrazoado, inclusive porque a decisão impugnada sequer fundamentou a necessidade
(e-STJ, fl. 15);
de aumento da pena-base em valor desproporcional."
g) "[...] é possível o reconhecimento da confissão qualificada. Ou seja,
embora Walmir reconheça a licitude dos negócios jurídicos entabulados com o corréu
(e-STJ, fl.
Gilson, admitiu que efetivamente comprova óleo residual da referida pessoa.”
17);
h) "[...] o mais acertado à espécie seria a aplicação da regra da continuidade
delitiva, ante o cumprimento dos requisitos objetivos, bem como em razão do liame
subjetivo, tornando imprescindível o a intervenção deste Superior Tribunal de Justiça."
(e-STJ, fl. 20).

Requereu, liminarmente, "[...] inaudita altera pars, seja determinada a imediata
do cumprimento provisório da pena do paciente, até o julgamento do mérito
suspensão
(e-STJ, fl. 20).
do habeas corpus."
No mérito, pretende a revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração
negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do
delito ou para readequar o
de aumento da pena-base, além do reconhecimento
quantum
da confissão qualificada e da continuidade delitiva.
A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 701-703).
As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 709-714 e 715-969).
O Ministério Público Federal, às fls. 973-976 (e-STJ), manifestou-se pelo não
conhecimento do
, nos termos da seguinte ementa:
habeas corpus
Habeas corpus. Organização criminosa. Receptação.
– Princípio da unirrecorribilidade. Interposição de recursos especial e extraordinário
contra mesma decisão. Perspectiva de subversão ao sistema recursal. Impossibilidade.
– Promoção pelo não conhecimento do writ.

Na sequência, não se conheceu do
por decisão monocrática de
habeas corpus
fls. 998-1.005 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

Na razões do presente agravo regimental, a defesa alega que "[...] o caso
concreto não demanda a análise de fatos e provas, sendo cabível o habeas corpus,
(e-STJ, fl. 1.011).
tornando imprescindível a reforma da decisão agravada."
Busca demonstrar que "[...] o habeas corpus objetiva o reconhecimento de
ilegalidades na dosimetria da pena que ensejou a condenação de Walmir pela suposta
prática dos delitos de receptação qualificada, tipificada no art. 180, §1o, Código Penal,
por três vezes, na forma do art. 69, Código Penal, e integrar organização criminosa,
tipificada no art. 2o, da Lei 12.850/2013, à pena de 17 anos de reclusão, em regime
(fl. 1.013).
fechado."
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada, ainda que
pela concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647- A do Código de Processo
Penal, ou a submissão da matéria ao colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não vislumbro elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados
merecem ser ratificados por este eg. Colegiado Julgador.
O agravante pretende a reconsideração da decisão agravada para que haja a
revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das
circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do delito
ou readequação do
de aumento da pena-base, além do reconhecimento da
quantum
confissão qualificada e da continuidade delitiva.
A decisão agravada foi assim fundamentada (e-STJ, fls. 1.002/1.005, grifou-
se):
De início, cumpre ressaltar que: "O habeas corpus não pode ser utilizado como
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
substitutivo de recurso próprio
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que
(AgRg no HC n. 977.872/SP, relator Ministro Reynaldo
se concede a ordem de ofício."
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025
No presente caso, a impetração não merece prosseguir, uma vez que o
é
habeas corpus
remédio constitucional que objetiva a proteção do direito de ir, vir e permanecer, não sendo
via adequada para apreciar os referidos pedidos, por se tratar de rito célere, que não admite
.
dilação probatória
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

Com efeito: "O habeas corpus é instrumento jurídico destinado à tutela da liberdade de
locomoção, não podendo ser utilizado em situações nas quais o direito de ir, vir ou
permanecer não tenha sofrido lesão ou esteja ameaçado de limitação em face de
(AgRg no HC n. 784.273/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
constrangimento ilegal."
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/12/2022
14/12/2022
Ademais, porquanto bem lançado, transcrevo o seguinte trecho do d. Parecer do
Ministério Público Federal (e-STJ, fl. 974, grifei):

O writ não deve ser conhecido, pois impetrado como sucedâneo de recurso
próprio aos Tribunais Superiores. Segundo informações prestadas pela defesa
[fl. 8 e-STJ], o apenado
, em trâmite
interpôs recursos especial e extraordinário
na Corte de origem.

A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que
caput
"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder."
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg
20/3/2025
26/3/2025
no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro
18/3/2025
26/3/2025
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/3/2025
24/3/2025
No presente caso, cuida-se de reiteração de pedido, tendo em vista que, em
consulta ao sistema processual deste Sodalício e às informações prestadas pela
impetrante (e-STJ, fl. 8) - verificado, inclusive, pelo Ministério Público Federal em seu
d. Parecer -, observa-se que já houve impugnação do mesmo julgado aqui combatido e
sob os mesmos argumentos ora levantados.
Constata-se, portanto, que a presente impetração se constitui em mera
reiteração do pedido anteriormente formulado no
apontado, fato que se
writ
consubstancia em óbice ao conhecimento do presente
.
mandamus
Com efeito: "Aplica-se, por analogia, a jurisprudência desta Corte Superior, a
qual entende que "a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de recurso
especial anteriormente interposto perante este Sodalício caracteriza indevida reiteração
de pedido, o que obstaculiza o conhecimento do writ. [...]" (AgRg no HC n. 118.517/AC,
Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe
)." (AgRg no AREsp n. 904.662/MG, relator
25/4/2011
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
31/3/2025
).
Por fim, embora o art. 654 § 2o, do Código de Processo Penal preveja a
possibilidade da concessão de
de ofício, não cabe pleitear a ordem de
habeas corpus
ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão ou o não
conhecimento do recurso, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa
do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção.
Com efeito: "O deferimento do habeas corpus, de ofício, é de iniciativa dos
Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca de recurso cujo mérito sequer foi
examinado. Precedentes." (AgRg no HC n. 789.797/SP, relator Ministro João Batista
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
,
21/11/2023
DJe de
).
5/12/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48255983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:38
Código de Controle do Documento: e4ad4c92-42d7-49b0-b5a2-6360604334b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0307548-5
HC 849.854 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00080438720168160148 00191641120218190001 01391197020208190001
1391197020208190001 191641120218190001 80438720168160148
933002032020
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL JUNIOR SOARES E OUTROS
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WALMIR APARECIDO MARIN
CORRÉU
: MARCELO QUEIROZ DOS ANJOS
CORRÉU
: GILSON CUNHA JUNIOR
CORRÉU
: JORGE DIAS BRAGA
CORRÉU
: JOSE CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALMIR APARECIDO MARIN
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES E OUTROS - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422124494942094705<0@
2023/0307548-5 - HC 849854 Petição : 2025/0030386-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:35:45
Código de Controle do Documento: 5C4F4BCC-DF65-4E8F-8920-0B787EEA7BC5